Tribunal: TJDFT
Processo: 0003734-76.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE TRÂNSITO. REPARAÇÃO DANOS MORAIS. PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA. NOVA PERÍCIA. ART. 480 CPC. AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO OBSERVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. FIXAÇÃO. ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador à repetição da produção probatória. Para a produção de nova prova técnica era imprescindível que a matéria não estivesse suficientemente esclarecida. Cerceamento de defesa não verificado.

2. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado, prestadora de serviço público por seus atos comissivos é de ordem objetiva. O dever de indenizar da concessionária de serviço público basta a comprovação da conduta lesiva, a ocorrência do dano e do nexo de causalidade, responsabilidade, esta, que é reconhecida na doutrina como calcada na teoria do risco administrativo.

3. Não se pode atribuir à culpa pelo ocorrido, exclusivamente, à apelada posto que não se olvida que o motorista do ônibus coletivo tem o dever de manter o controle do veículo que dirige, devendo fazê-lo com os cuidados próprios de quem exerce tal atividade, sobretudo porque tem sob a sua responsabilidade a condução de passageiros.

4. À mingua de culpa exclusiva da vítima e presentes os elementos jurídicos da responsabilidade civil - conduta, nexo causal, dano e culpa - não pode se eximir o ofensor de reparar os danos sofridos pelo ofendido.

5. Na fixação dos danos morais deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como a função reparadora, a função punitiva e a função pedagógica-preventiva, que visa o desestímulo da prática de novas ofensas aos direitos da personalidade de outrem. Deve aferir o valor razoável, considerando o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.